Tribunal: STF
Processo: ARE 1421225
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP) - RECURSOS DEFENSIVOS - TESES COMUNS: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - COLABORAÇÃO PREMIADA - DEPOIMENTOS DE DELATORES - AUSÊNCIA DE PROVAS DEFENSIVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - TESE ESPECÍFICA DO 1º APELANTE: SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL - INVIABILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 288 do Código Penal, sobretudo quando presentes precisas informações fornecidas em sede de colaboração premiada, não desconstituídas pela defesa, apontando a efetiva associação dos agentes para o fim de praticarem crimes. 2. Não se mostra recomendável a concessão da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, quando constada a insuficiência e inadequação de tais sanções à prevenção do delito e reprovação da conduta perpetrada, consoante os termos do art. 44, III, do Código Penal. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da prisão preventiva no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ‘não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma’ (RHC 47.674/SP, ReI. Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 22/08/2014). RECURSO MINISTERIAL: MAJORAÇÃO DAS PENAS APLICADAS POR MEIO DA MÁCULA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS (CP, ART. 59) - POSSIBILIDADE APENAS PARA O 1º E 3º APELANTES - REDUÇÃO DA PENA FIXADA AO 4º APELANTE - AFASTAMENTO DA MÁCULA DOS MOTIVOS DO CRIME - DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO OCUPADO PELO 4º APELANTE - IMPERATIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na análise de tais circunstâncias, não se admite fórmulas genéricas, nem conclusões feitas sem embasamento em fatos provados, razão pela qual, considerando que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, cuja análise pode ser feita a qualquer tempo, em consonância com as diretrizes que norteiam a fixação da pena, reanalisando as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), devem ser maculadas as consequências do delito para o 1º e o 3º apelantes, procedendo-se, assim, a exasperação da pena fixada para ambos. Ao revés, conquanto o magistrado tenha aferido desfavoravelmente as consequências do delito para o 4° apelante, deve ser afastada a aferição negativa dos motivos do delito e, via de consequência, devida é a redução da pena que lhe foi fixada. 2. Diante da constatação de que o 4° apelante se utilizava-se cargo de Policial Civil para, dando credibilidade aos argumentos lançados, dissipar a prática de crimes valendo-se da nobre prerrogativa que caracteriza o exercício da atividade e, nessa condição, blindava toda e qualquer intervenção investigativa em torno do liame criminoso formado entre os acusados com quem estava associado, deve ser decretada a perda do cargo público, nos moldes do art. 92, I, ‘a’, do Código Penal” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 33). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 36). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 339 e 660 (e-doc. 43).



    O agravante sustenta que “o Juiz cerceou a defesa ao indeferir a produção de provas, trouxe provas ilícitas produzidas de processos que não possuem conexão direta com o caso concreto, impediu arbitrariamente a atuação da defesa, garantia processual que integra o conceito de ampla defesa; indeferiu, a seu talante, a inquirição das testemunhas a respeito de acordos de colaboração premiada corréu, ao desmembrar o processo e não deixar que fosse ouvida no processo do Agravante; suprimiu a fase de diligências complementares; indeferiu a juntada de documentos colhidos em ação penal supostamente conexa” (fl. 15, e-doc. 46).



    Argumenta que, “quando a discussão jurídica tratada em recurso extraordinário se centra, essencialmente, na violação de direitos fundamentais, ainda que normas infraconstitucionais estejam sendo igualmente violadas, não se está discutindo violação constitucional reflexa, mas sim descumprimento direto da Lei Maior” (fl. 16, e-doc. 46). 



    Assevera que “a decisão agravada está equivocada, posto, esmerar-se apenas na inexistência de fundamentação do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, quando no bojo do Recurso Extraordinário evidencia-se que houve violação direta à Constituição da República em cláusulas pétreas” (fl. 18, e-doc. 46). 



    Ressalta que, “quanto à ocorrência de violação direta à Constituição Federal por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, tem-se que, embora existam restrições consideráveis à admissibilidade de recursos extraordinários nessas matérias, este Excelso Supremo Tribunal Federal reconhece que tais entraves: não são absolutos, comportando certa flexibilidade” (fl. 20, e-doc. 46). 



    Requer o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e ao inc. IX do art. 93 da Constituição, Tema 339.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o exame da alegação de que o rito processual penal correto não teria sido seguido exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.268.456-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora